Tribunal: TJSP
Processo: 0004046-56.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Entrega de veículo automotor a terceiro não habilitado. Artigo 310 do CTB. Fraude processual no trânsito. Artigo 312 do CTB. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 310 do CTB, ante a lesão ao princípio da proporcionalidade ou o reconhecimento do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Entrega de veículo automotor a terceiro não habilitado. Artigo 310 do CTB. Fraude processual no trânsito. Artigo 312 do CTB. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 310 do CTB, ante a lesão ao princípio da proporcionalidade ou o reconhecimento do princípio da intervenção mínima do Estado. Sem razão. Autoria e materialidade demonstradas. No caso em tela há comprovação de ambos os crimes diante dos depoimentos dos policiais. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reparos. Reprimendas fixadas nos mínimos legais. Regime aberto. Pena corporal substituída por restritivas de direito. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004046-56.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CHRISTIAN CRUZ DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
2
APELAÇÃO no 0004046-56.2014.8.26.0482
Apelante: CHRISTIAN CRUZ DO NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). João Pedro Bressane de Paula Barbosa
Voto no: 8.803
APELAÇÃO CRIMINAL. Entrega de veículo automotor a terceiro
não habilitado. Artigo 310 do CTB. Fraude processual no trânsito.
Artigo 312 do CTB. Sentença condenatória. Defesa objetiva a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o
reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 310 do CTB,
ante a lesão ao princípio da proporcionalidade ou o
reconhecimento do princípio da intervenção mínima do Estado.
Sem razão. Autoria e materialidade demonstradas. No caso em tela
há comprovação de ambos os crimes diante dos depoimentos dos
policiais. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reparos.
Reprimendas fixadas nos mínimos legais. Regime aberto. Pena
corporal substituída por restritivas de direito. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de CHRISTIAN CRUZ DO NASCIMENTO, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 07 de novembro de 2018, na qual o MM. Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 310 e
artigo 312, ambos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal. A
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito
consistentes em prestação de serviço à comunidade, pelo prazo da pena imposta
na sentença, em instituição a ser definida pelo Juízo das Execuções, e limitação
de fins de semana (art. 48 do Código Penal), sendo-lhe, ainda, concedido o
direito de apelar em liberdade (fls. 182/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
3
Irresignada, a Defesa apela pleiteando, em síntese, a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
busca
o
reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 310 da Lei no 9.503/97, ante a
lesão ao princípio da proporcionalidade ou o reconhecimento do princípio da
intervenção mínima do Estado (fls. 217/233).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 240/244).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 254/256), vindo os
autos conclusos em 25 de novembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem valorou as provas, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 12 de outubro de
2013, por volta das 07h30min, na Avenida João Gomes, bairro Balneário da
Amizade, na cidade de Presidente Prudente, CHRISTIAN CRUZ DO
NASCIMENTO permitiu a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada.
É dos autos, também, que, nas mesmas circunstâncias de
espaço e tempo acima indicadas, CHRISTIAN inovou artificiosamente o estado
de coisa, pois tentou esconder seu veículo, GM/Celta, placa AKE-4190, de cor
preta, após um acidente causado por Ainõa Daisa Morato da Cruz, visando
impedir que o fato fosse apurado.
Segundo consta, na data dos fatos, CHRISTIAN se
encontrou com Ainõa Daisa Morato da Cruz e Débora Morato Dallefi e as levou,
em seu veículo, até as imediações do Balneário municipal. Chegando ao local, o
acusado entregou a direção do veículo automotor para Ainõa, que não possuía
habilitação, permitido que ela dirigisse o automóvel.
Ato contínuo, ao tomar a direção do GM/Celta, Ainõa passou
a dirigi-lo em alta velocidade e perdeu o controle, vindo a colidir com um
barranco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
4
Posteriormente, o acusado retirou Ainõa e Débora de dentro
do veículo e, na tentativa de escondê-lo, o empurrou para debaixo de uma árvore
e jogou alguns galhos sobre o automóvel, com o propósito de impedir que se
fosse esclarecida a sua conduta ilícita.
Em virtude destes fatos, CHRISTIAN foi denunciado e,
posteriormente, condenado como incurso nos art. 310 e art. 312, ambos da Lei no
9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69, do Código Pena,
razão pela qual a defesa apela requerendo a alteração do decisum.
Sem razão, todavia, ao seu pleito.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo termo
circunstanciado (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo laudo pericial
do local e do veículo (fls. 34/40), bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas sobre a autoria
delitiva.
A testemunha Ainõa Daisa Maroto da Cruz, em sede policial,
disse que no dia do ocorrido ela e sua prima Débora tinham saído de um show no
Tênis Clube da cidade e estavam aguardando um táxi, quando o acusado passou
e as chamou para irem até o Balneário da cidade, sendo que aceitaram. Disse
que não conhecia CHRISTIAN, mas ele era conhecido de sua prima. Afirmou que
ambas entraram no veículo e quando chegaram no local ficaram conversando,
momento em que comentou que tinha vontade de aprender a dirigir um veículo
automotor. Asseverou que o réu se prontificou a ensiná-la e, então, sentou-se no
banco do condutor. O réu ficou do lado de fora do veículo e sua prima no banco
passageiro da frente. Esclareceu que ele deu a partida no carro, engatou a
primeira marcha e fechou a porta do veículo. Posteriormente, a orientou a pisar
no acelerador e soltar a embreagem, quando o carro saiu em alta velocidade,
vindo a perder o controle. Recorda que acordou já no hospital, juntamente com
Débora, que a informou que ela tinha batido o carro de CHRISTIAN contra um
barranco e ela havia desmaiado em razão de uma pancada na cabeça, sendo
que o réu tinha tirado ambas de dentro do veículo e, depois, escondido o carro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
5
enquanto um transeunte chamava pelo socorro. Em juízo, declarou que, na data
dos fatos, encontrava-se na companhia de sua prima, à noite, em um salão de
festas. Nesta ocasião o acusado apareceu e ofereceu uma carona, dizendo que
as levariam embora. Todavia, conduziu-as até o Balneário Municipal, e neste
local disse que iria ensiná-la a dirigir. Disse que assumiu a direção do veículo de
CHRISTIAN, mas, ao pisar no acelerador, perdeu o controle da direção,
causando o acidente. Afirmou que o acusado a retirou, desmaiada, do interior do
veículo e a deixou jogada no chão (fls. 18/19 e mídia).
A testemunha Débora Morato Dallefi, menor de idade à
época dos fatos, contou que no dia dos fatos estava com Ainõa, sua prima, em
um show no Tênis Clube, quando seu vizinho, CHRISTIAN as chamou para irem
até o Balneário e aceitaram. Afirmou que Ainõa pediu para dirigir o veículo, o réu
ficou do lado de fora e ao ligar o carro, o veículo saiu desgovernado, vindo a
colidir em um barranco. Alegou que Ainõa desmaiou e CHRISTIAN as retirou de
dentro do carro e, logo em seguida, escondeu o veículo. Asseverou que nesse
momento um desconhecido passou e chamou o resgate, que as socorreu até o
Hospital Regional. Informou que Ainõa somente acordou quando já estavam no
hospital. Relatou que, primeiramente, haviam dito que tinham sido atropeladas
para não prejudicar CHRISTIAN, mas decidiram contar a verdade. Em juízo,
confirmou tal versão (fls. 22 e mídia).
O ora apelante CHRISTIAN, na fase policial, disse que tinha
pegado emprestado o veículo GM/Celta, placa AKE-4190, com o proprietário, e
foi até o Tênis Clube da cidade para buscar seu irmão, Cristiano. Afirmou que
quando chegou no local, Cristiano estava na companhia de duas meninas, que
moravam perto de sua casa e, então, todos foram até o Balneário da cidade.
Afirmou que quando chegou no local, estacionou o veículo e, ele e o irmão
desceram, enquanto Ainõa e Débora permaneceram dentro do veículo, passando
para os bancos dianteiros. Alegou que, repentinamente, viu as meninas saírem
com o veículo, sendo que Ainõa estava na direção e Débora no banco do
passageiro da frente, quando correu em sua direção na tentativa de contê-las,
contudo, o veículo colidiu contra um barranco. Asseverou que retirou as meninas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
6
de dentro do veículo, sendo que Ainõa estava inconsciente. Esclareceu que
empurrou o carro, quando o resgate chegou e as socorreu. Disse que deixou o
carro sob uma árvore e colocou alguns galhos sobre ele, na intenção de escondê-
lo. Negou que tivesse oferecido o veículo para Ainõa dirigir. Afirmou que de fato o
veículo tinha dois fios expostos, que para dar partida no carro era preciso girar a
chave e encostá-los, fato que Ainõa descobriu sozinha (fl. 28).
Em
Juízo,
apesar
de
regularmente
intimado,
não
compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que fora
decretada sua revelia (fls. 125).
Pois bem.
Como se vê, a prova acusatória é robusta e serviu de
seguro alicerce para o édito condenatório.
Ao contrário do que alegado pela combativa defesa, não há
que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
E, apesar da ausência do acusado em seu interrogatório
judicial, oportunidade em que lhe seria permitido apresentar sua autodefesa, a
prova dos autos é clara e robusta para embasar o decreto condenatório.
Isto porque, inicialmente, quanto ao crime previsto no artigo
310 da Lei no 9503/97, diante do depoimento de Ainõa e de Débora, bem como
pelas provas trazidas aos autos, restou evidente que o réu entregou a direção de
veículo automotor à Ainõa, pessoa comprovadamente não habilitada.
Não obstante, o delito descrito no art. 310, do Código de
Trânsito Brasileiro está na esfera do perigo abstrato, o qual como é sabido, se
concretiza com o simples fato de se entregar a direção do veículo a pessoa não
habilitada, como no presente caso.
Assim, não é necessário que haja prova de que alguém
estava na iminência de sofrer dano físico ou patrimonial para a reprovação da
conduta, ou seja, basta que o agente pratique o núcleo do tipo, previsto no tipo
penal, para consumá-lo.
Nesse sentido há julgados do Superior Tribunal Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
7
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO
CTB.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Nos termos dos precedentes
desta Corte, o crime tipificado no art. 310 do
Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
abstrato, sendo desnecessária a demonstração
da efetiva potencialidade lesiva da conduta
daquele que permite, confia ou entrega a direção
de veículo automotor a pessoa não habilitada,
com habilitação cassada ou com o direito de
dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu
estado de saúde, física ou mental, ou por
embriaguez, não esteja em condições de
conduzi-lo em via pública com segurança.
Precedentes. 2. Narrando a denúncia fato que
amolda-se ao tipo do art. 310 do CTB,
considerado de perigo abstrato, mostra-se
incabível o trancamento da ação penal. 3.
Negado provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus.” (STJ Sexta Turma - Recurso
em Habeas Corpus no 47.447/MG Rel. Min. Nefi
Cordeiro Julg: 19.03.2015).
Anoto que nada há de inconstitucional na referida norma.
O tema, inclusive, foi apreciado pelo C. Supremo Tribunal
Federal, que assentou que a figura do crime de perigo abstrato não é
incompatível, por si só, com a Constituição Federal:
“(...) A criação de crimes de perigo abstrato não
representa,
por
si
só,
comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A
tipificação de condutas que geram perigo em
abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor
alternativa ou a medida mais eficaz para a
proteção
de
bens
jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo, como,
por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc.
Portanto, pode o legislador, dentro de suas
amplas margens de avaliação e de decisão,
definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias
para
a
efetiva
proteção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
8
determinado bem jurídico, o que lhe permite
escolher espécies de tipificação próprias de um
direito penal preventivo. Apenas a atividade
legislativa que, nessa hipótese, transborde os
limites da proporcionalidade, poderá ser tachada
de inconstitucional.”
“Há, no contexto empírico legitimador da
veiculação da norma, aparente lesividade da
conduta, porquanto se tutela a segurança
pública (art. 6o e 144, CF) e indiretamente a
vida, a liberdade, a integridade física e psíquica
do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público
e social na proscrição da conduta. É que a arma
de fogo, diferentemente de outros objetos e
artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua
natureza, a característica da lesividade. A
danosidade é intrínseca ao objeto. A questão,
portanto, de possíveis injustiças pontuais, de
absoluta ausência de significado lesivo deve ser
aferida concretamente e não em linha diretiva de
ilegitimidade
normativa.
(...)”
(STF,
HC
102.087/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Os crimes de perigo abstrato não implicam,
em todos os casos, violação ao princípio da
ofensividade, pois, tendo como objeto risco
juridicamente
reprovável
criado
sob
uma
perspectiva ex ante, diferenciam-se dos delitos
de perigo concreto e dos delitos de lesão tão-
somente quanto ao grau de proteção que
conferem ao bem jurídico tutelado. (...)” (STJ.
EREsp no 1.005.300, rel. para o acórdão Min.
Laurita Vaz).
Assim, não pairam dúvidas de que o comportamento do réu
se amolda, sem sombra de dúvidas, ao delito descrito no art. 310 da Lei no
9.503/97, não havendo que se falar em insuficiência probatória, tampouco em
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma.
Também restou cabalmente configurado o delito previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
9
art. 312, do mesmo códex.
Conforme se depreende dos autos, a testemunha Débora,
foi categórica ao afirmar que após o acidente, o acusado e o irmão dele as
retiraram do veículo e, posteriormente, esconderam o automóvel, porque tinham
ciência de que Ainõa não era habilitada.
Ademais, o próprio acusado, em sede policial, afirmou ter
colocado o carro sob uma árvore e, tê-lo coberto com galhos, com a intenção de
ocultá-lo da polícia.
Isto posto, a lúcida e coesa condenação deve prevalecer.
Passo à análise da dosimetria.
Percorridas as três fases da dosimetria da pena, o i.
Magistrado de piso fixou as penas no mínimo legal para todos os crimes, ou seja,
em 06 (seis) meses de detenção para o delito do artigo 310, do CTB, e em mais
06 (seis) meses de detenção para o delito previsto no artigo 312, do mesmo
diploma.
Diante do concurso material entre os crimes, as penas
estabeleceram-se em 01 (um) ano de detenção.
O regime aberto foi eleito para cumprimento inicial da
reprimenda, o que não comporta reparos, e a pena a pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviço à comunidade, pelo prazo da pena privativa imposta e em limitação em
finais de semana, nos moldes do art. 48, do Código Penal, a serem definidas pelo
Juízo das Execuções.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004046-56.2014.8.26.0482 -Voto no 8.803
10
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR